Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INVERSÃO DA GUARDA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. NÃO POSSIBILIDADE.

1. A reversão fática da guarda não afasta, por si só, a obrigação alimentar, cujas parcelas estão vencidas – em fase de cumprimento de sentença, porquanto se refere a período pretérito.

2. Quanto ao pedido de redução dos valores em razão da decisão proferida na ação revisional de alimentos, que modificou o percentual devido à agravada, o artigo 13, §2o, da Lei n. 5.478/68 determina que os alimentos fixados retroagem à data da sua citação, na ação revisional, sem alcançar, portanto, as parcelas que já são objeto de cumprimento de sentença. Em relação ao tema, convém destacar o entendimento esta e. Turma de que “a redução do valor da pensão alimentícia opera-se a partir da citação da exequente na ação revisional e não desonera o executado de adimplir as parcelas anteriores, cuja cobrança permanece hígida.” (Acórdão 1357752, 07034535820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 5/8/2021).

3. Recurso conhecido e não provido.